Tribunal: TJES
Processo: 0017568-12.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Transferência de cotas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017568-12.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELDER LUIZ ROSA e outros (3)

APELADO: JOSE ROBERTO AMORIM VIEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INCLUSÃO FRAUDULENTA DE NOME EM CONTRATO SOCIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SÓCIOS POR PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA E POR CULPA IN ELIGENDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS (CC, ART. 942). RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA AFASTADA PARA EVITAR BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sócios de pessoa jurídica contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório e os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da inserção fraudulenta do nome do autor no contrato social da empresa "Dipron Engenharia e Comércio Ltda.", com consequente bloqueio judicial e ações de cobrança indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela suposta inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se os apelantes respondem pela inclusão fraudulenta do nome do autor no contrato social; (iii) verificar a possibilidade de condenação solidária dos réus; (iv) determinar o termo inicial e os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão saneadora distribui o ônus da prova de forma estática (CPC, art. 373), inexistindo cerceamento de defesa ou exigência de prova negativa (“prova diabólica”).

O laudo grafotécnico da Polícia Civil comprova a falsificação da assinatura do autor no contrato social e confirma a autenticidade da assinatura de um dos sócios, evidenciando fraude societária.

A responsabilidade dos apelantes decorre não de mera presunção, mas de provas indiciárias consistentes e da aplicação das regras de experiência comum (CPC, art. 375), sendo irrazoável supor ignorância dos sócios signatários quanto à inclusão fraudulenta.

Ainda que não sejam autores materiais da falsificação, todos os apelantes respondem por culpa in eligendo e in vigilando (CC, art. 932, III), em razão da negligência na condução e fiscalização do ato societário.

O autor comprovou o ato ilícito, o dano e o nexo causal, cumprindo seu ônus probatório. Aos réus cabia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu.

A inclusão fraudulenta em quadro societário gera dano moral presumido, sendo prescindível a prova de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada.

A solidariedade dos réus decorre expressamente do art. 942 do CC, que prevê responsabilidade solidária entre coautores de ato ilícito, afastando a aplicação do art. 265 do mesmo diploma.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e são calculados pela taxa SELIC (CC, art. 406), afastada a incidência de correção monetária para evitar duplicidade (Súmula 362/STJ).

Os honorários advocatícios são majorados para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento
:

A distribuição estática do ônus da prova em decisão saneadora afasta alegação de cerceamento de defesa.

A falsificação de assinatura em contrato social configura ato ilícito e gera responsabilidade civil dos sócios signatários.

A responsabilidade solidária decorre do art. 942 do CC, aplicável aos coautores de ato ilícito.

A inclusão fraudulenta em quadro societário gera dano moral presumido.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem pela taxa SELIC desde o evento danoso, afastada a correção monetária para evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 375; CC, arts. 265, 406, 932, III, e 942; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.187.452/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.378.183/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJ-MG, AC nº 10433120335412001, Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 13.04.2021; TJ-AL, AC nº 07000684020178020014, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 28.02.2025; TJ-RJ, APL nº 00222634120138190042, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 21.09.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017568-12.2010.8.08.0024

APELANTES:
HELDER LUIZ ROSA, HÉLIO CARLOS ROSA e VINÍCIUS MONJARDIM

APELADO:
JOSÉ ROBERTO AMORIM VIEIRA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELDER LUIZ ROSA
,
HÉLIO CARLOS ROSA
e
VINÍCIUS MONJARDIM
contra a r. sentença do id. 16114888, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Ordinária” movida por
JOSÉ ROBERTO AMORIM VIEIRA
em desfavor dos apelantes.

Os apelantes apontam que há nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Considerando a exposição desse argumento, que antecede o exame do mérito da causa, passo ao seu exame.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais (id. 16114893), os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de uma suposta inversão implícita do ônus da prova, ao lhes ser exigida a produção de prova de fato negativo (prova diabólica).

Sem razão em seus argumentos.

Isso porque, diferentemente do apontado, o juízo
a quo
decidiu sobre o ônus da prova em decisão de saneamento e organização do processo (fls. 169/170), determinando, inclusive, a sua distribuição estática, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Em verdade, verifica-se que a matéria aventada pelos apelantes não se trata de inversão do ônus da prova, mas de valoração do conjunto probatório, o que deve ser examinada no mérito recursal.

Isso posto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

DO MÉRITO

Em seu apelo, os recorrentes sustentam a inexistência de dolo ou culpa, pois não há provas de que tenham concorrido para a fraude na inserção do nome do autor no contrato social da empresa DIPRON Engenharia e Comércio Ltda.

Alegam que não há nexo de causalidade, já que a simples subscrição do contrato não implica responsabilidade pelo vício constatado.

Defendem a ilegalidade da condenação solidária, uma vez que a solidariedade não se presume e não houve demonstração de conduta dolosa conjunta.

Apontam a fixação incorreta do termo inicial dos juros e da correção monetária, que, segundo defendem, deveriam incidir apenas a partir do arbitramento.

Ao final, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a exclusão da solidariedade e a adequação dos encargos legais.

Intimado para apresentar contrarrazões recursais (id. 16114896), houve o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão do id. 16114898.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelado, ora autor na origem, ajuizou a demanda narrando laborou na empresa "DIPRON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA" entre os anos de 1998 e 1999 e os apelantes, ora réus, teriam inserido o nome do autor como sócio da pessoa jurídica sem seu consentimento, mediante fraude.

Consta na exordial que, no ano de 2008, foi surpreendido com ações de cobrança em seu nome, intimação e um bloqueio judicial de sua conta decorrente de débitos da empresa, descobrindo nesse momento a sua indevida inclusão no quadro societário. Assim, pleiteou a condenação dos réus, integrantes do quadro societário da pessoa jurídica, ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral para condenar os apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem delongas, entendo que a irresignação do recurso não merece provimento.

É incontroverso nos autos que o apelado teve a sua inclusão no quadro societário da empresa, por meio da Alteração Contratual acostada às fls. 19/21, devidamente registrada na Junta Comercial e com assinatura de todos os sócios.

Os apelantes concentram sua tese principal na alegação de que a condenação se fundou em mera presunção, ante a ausência de prova direta de sua participação na falsificação da assinatura do apelado.

O argumento, contudo, não merece prosperar.

Isso porque o ato ilícito restou comprovado pelo laudo pericial produzido pela Polícia Civil de fls. 51/65, que atestou, de forma técnica e conclusiva, a falsidade da assinatura atribuída ao autor no contrato social da empresa.

Consta no documento elaborado pela perícia técnica que o objetivo do exame era “verificar se são autênticas ou não as assinaturas em nome JOSÉ ROBERTO AMORIM VIEIRA e HELDER LUIZ ROSA, apostas na ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIPRON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA” e, conforme destacado pelo juízo sentenciante, foi confirmada a falsidade da assinatura do apelado e a autenticidade da assinatura de um dos sócios, o réu Helder.

A responsabilidade dos demais sócios, nesse contexto, não decorre de mera presunção, mas de prova indiciária robusta e de uma dedução lógica amparada nas regras de experiência comum, nos termos do artigo 375 do Código de Processo Civil, pois não é razoável que sócios que apõem suas firmas autênticas em um ato de alteração contratual e o levam a registro na Junta Comercial desconhecem a inclusão de um terceiro por meio de assinatura forjada.

Ainda que se admitisse que os apelantes não tenham sido os autores materiais da falsificação, sua responsabilidade civil ainda pode ser visualizada sob a perspectiva da “culpa in eligendo” prevista no inciso III do artigo 932 do Código Civil, pois, ao confiarem a um terceiro, ou a um dos sócios na qualidade de administrador, a condução de um ato societário de tamanha relevância como a alteração do contrato social, os demais incorreram em nítida falta de diligência na escolha e na fiscalização do preposto.

A apresentação de um documento com aposição de assinatura fraudulenta perante a Junta Comercial demonstra a negligência na eleição de quem conduziu o procedimento, atraindo para si a responsabilidade pelos atos danosos praticados pelo representante mal escolhido, o que, por si só, já fundamentaria o dever de indenizar.

Para além desse ponto, os apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório previsto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer elemento que desconstitua a argumentação autoral.

Nesse particular, não há que se falar em "prova diabólica", mas sim em regras de produção probatória, pois o apelado, ora autor, cumpriu seu ônus ao provar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado no ato ilícito realizado em razão da fraude ocorrida, o dano (o bloqueio judicial e as ações de cobrança sofridas), bem como o nexo causal.

Caberia aos réus, portanto, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como a de que também foram vítimas de um terceiro estelionatário, ônus do qual não se desincumbiram.

Sobre a questão, colaciono os entendimentos da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA - DESCONHECIMENTO DA PARTE - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.
A inclusão fraudulenta em quadro societário de empresa, de total desconhecimento da parte incluída, extrapola a esfera do mero aborrecimento, configurando lesão de natureza extrapatrimonial passível de reparação.
2 . O valor da indenização por danos morais deve ser moderado e justo, e a sua fixação deve observar as circunstâncias do caso concreto, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se revele suficiente à compensação pecuniária da vítima pela lesão vivenciada, sem ensejar, por outro lado, enriquecimento sem justa causa. 3. Apelação provida. (TJ-MG - AC: 10433120335412001 Montes Claros, Relator.: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

[...]
A inclusão fraudulenta em quadro societário configura dano moral presumido, dispensando a comprovação do prejuízo.
Valor indenizatório mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência de juros de mora e correção monetária conforme tese fixada no RE 870 .947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), observada a EC 113/2021. Recurso conhecido e não provido . Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 07000684020178020014 Igreja Nova, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 28/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS QUADROS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL MEDIANTE FRAUDE . PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. [...]
A pretensão deduzida em Juízo tem como causa de pedir uma alteração contratual de sociedade limitada realizada de forma fraudulenta e arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA. [...] 5. Assinatura da parte autora foi falsificada de forma grosseira, sendo facilmente perceptível através de uma análise superficial, não podendo prosperar o argumento de semelhança das assinaturas levantado pela apelante
. [...] 7.
Dano moral configurado pela quebra da normalidade na vida do autor, em razão da angústia e sofrimentos experimentados diante do bloqueio indevido de valores na conta bancária do apelado, em decorrência de dívida que não foi por ele contraída
. 8. Quantum indenizatório no montante de R$20.000,00 arbitrado adequadamente, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. 9 . Honorários sucumbenciais. Tem-se que a condenação da parte vencida ao pagamento de verba honorária é uma obrigação legal que decorre automaticamente da sucumbência, sendo parte integral e essencial de toda sentença. 10. In casu, o magistrado sentenciante, equivocadamente, deixou de estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais na sentença em desfavor da JUCERJA, o que impõe a sua fixação de ofício, nos termos do que dispõe o artigo 85 do CPC . 11. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00222634120138190042 202300165059, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 21/09/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 25/09/2023)

Quanto à condenação solidária, convém esclarecer que o artigo 265 do diploma civil, que veda a presunção de solidariedade, rege o campo do direito das obrigações, notadamente os negócios jurídicos. No caso dos autos, contudo, aplica-se a responsabilidade civil por ato ilícito, matéria para a qual o Código Civil prevê regra específica e expressa. Dispõe o art. 942, caput:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Assim, reconhecida a coautoria dos réus no ato ilícito que gerou o dano, a solidariedade no dever de reparar é consequência jurídica direta, não havendo margem para a tese recursal.

Por fim, quanto aos consectários incidentes sobre o pedido indenizatório, os recorrentes sustentam que o termo inicial dos juros e da correção monetária é o arbitramento, tese esta que deve ser afastada.

De fato, houve um equívoco no comando sentencial, pois a hipótese dos autos versa sobre responsabilidade extracontratual, ao passo que a sentença considerou a responsabilidade contratual, determinando a incidência de juros de mora desde a citação e, a partir do arbitramento, a aplicação exclusiva da taxa Selic.

Contudo, em se tratando de matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo (REsp 2004691/PR), aplica-se ao caso a Súmula n. 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a correção monetária, em casos de dano moral, incide a partir da data do arbitramento e os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, fluem do evento danoso (Súmula 54/STJ). Eis os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC
.4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.187.452/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

[...]
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ)
. Agravo interno provido em parte. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.378.183/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Ocorre que, à luz do artigo 406 do Código Civil, os juros de mora são calculados pela taxa SELIC (REsp n. 1.795.982), extirpada a correção monetária para evitar a dupla incidência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, altero os consectários incidentes sobre o quantum indenizatório, aplicando os juros de mora pela Taxa SELIC (CC, art. 406) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), afastada a correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Via reflexa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), em razão da simplicidade da matéria devolvida a esta Corte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, de ofício, alterar os consectários incidentes sobre o quantum indenizatório, aplicando os juros de mora pela Taxa SELIC (CC, art. 406) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), afastada a correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Via reflexa, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), em razão da simplicidade da matéria devolvida a esta Corte.